Tribunal: CARF
Processo: 13971.900832/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900832/2008-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.572 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO AUXILIADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender
necessárias, de outros documentos contábeis e fiscais, para confirmar a existência do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário contra o acórdão, número 16-55.789, da 2a Turma da
DRJ/SP1, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade contra o despacho decisório que
não homologou a declaração de compensação - PER/DCOMP, cujo relatório reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação relativa ao pagamento
indevido ou maior de IRPJ– cód. 5993, no montante de R$ 10.901,52, recolhido em
30/01/2004.
A DCOMP em questão, identificada com o no 02211.37849.280704.1.3.04-0878,
foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do
Brasil RFB que emitiu o despacho decisório de fl. 24, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente, que não homologou a compensação declarada por inexistência
do crédito.
Segundo o despacho decisório, o pagamento indicado foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900832/2008-58
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.572 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900832/2008-58

Cientificado da Decisão em 16/05/2008, conforme doc. de fls. 19, o contribuinte
apresentou em 10/06/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 07 a 09, com as
seguintes alegações:
teria recolhido o imposto de renda da pessoa jurídica, indevidamente no período de
apuração de 31/12/2003, com data de pagamento em 30/01/2004 no valor de R$
10.901,52, e teria declarado por engano na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais DCTF do 4o trimestre de 2003, transmitida originalmente em 13/02/2004.
em 26/05/2008, apresentou pedido de retificação da DCTF, para excluir o valor
declarado de IRPJ a pagar no valor de R$ 10.901,52, gerando o crédito podendo desta
forma ser utilizado para compensação dos débitos informados na PER/DCOMP em
questão;
o pagamento seria indevido conforme pode ser comprovado através das cópias em
anexo do cálculo do IRPJ mensal por estimativa informados nas fichas de números 16 e
17, paginas 11 e 12 A da Declaração de informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ, transmitida em 30/06/2004.
A recorrente foi cientificada em 10/03/2014 (fl. 29) e apresentou o seu recurso
voluntário em 09/04/2014 (fls. 123).
Em seu recurso, a recorrente apresenta uma descrição dos fatos, já reportada no
relatório acima transcrito, e alega, basicamente, que:
em preliminar, alega prescrição intercorrente, com base no artigo 24, da Lei
11.457/2007, posto que a manifestação de inconformidade foi protocolada em junho de
2008 e que foi cientificada da decisão apenas em 10 de março de 2014. Passaram
praticamente seis anos do protocolo da Manifestação de Inconformidade;
o artigo 24 da Lei 11.457/2007, atesta que "É obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte;
a súmula 11 desta Corte outorga a Fazenda o direito de criar processos
administrativos eternos, eis que protegidos pelo manto da imprescritibilidade. Tal atitude
causa ao contribuinte enorme insegurança jurídica, eis que tem que guardar documentos e
relatórios por prazo interminável. A aplicação da prescrição intercorrente ao caso em tela
é medida que se impõe, em respeito ao artigo 24, da Lei 11.457 e ao princípio da
segurança jurídica;
Em razões de direito, alegou:
o simples erro no preenchimento da DCTF não pode se sobrepor ao fato de que a
recorrente possuía créditos, porém que estava correto na DIPJ;
alega o princípio da verdade material;
menciona a súmula CARF 84 que trata de pagamento indevido ou a maior de
estimativa;
cita decisões deste CARF que tratam de erro no preenchimento da PER/DCOMP;
alega que não há o que se falar em preclusão, diante do princípio da
instrumentalidade processual, cita decisão deste CARF; e, por último, requer:
que seja homologado o seu pedido de compensação.
Em julgamento, realizado em 08/08/2018, foi proferido o seguinte acórdão (no
1001-000.716):
Processo no 13971.900832/200858
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.572 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900832/2008-58

Acórdão no 1001000.716 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 8 de agosto de 2018
Matéria IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
ASSUNTO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR COMPENSAÇÃO
ANO-CALENDÁRIO 2007
O valor do débito tributário lançado na em DCTF constitui confissão de dívida e
somente pode ser alterado mediante a sua retificação. Se esta não ocorrer, prevalece o
lançamento original.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Edgar
Bragança Bazhuni, por entenderem que houve preclusão probatória (§4o do art.16 do
Decreto 70235/72).
A recorrente, inconformada, apresentou um recurso especial, admitido e julgado,
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em 03/12/2020, foi proferido o seguinte
acórdão:
Processo no 13971.900832/2008-58
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.295 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 03 de dezembro de 2020 Recorrente
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU A DCOMP. POSSIBILIDADE.
Embora retificada a DCTF, após o despacho decisório, em havendo documentos no
autos juntados, que deveriam ter sido analisados e não o foram, justifica-se o retorno ao
Colegiado “a quo”, objetivando dirimir a matéria probante trazida à colação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos
ao Colegiado de origem a fim de que este profira novo acórdão, com apreciação de
todos os elementos de prova presentes nos autos. Votaram pelas conclusões os
Conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis
Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella, por fundamentos distintos, a
Conselheira Viviane Vidal Wagner.
Assim, o processo retornou para esta turma proferir um novo acórdão, com a
apreciação de todos os elementos de prova constantes dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Consoante a decisão da CSRF, deve ser proferido um novo acórdão, com
apreciação de todos os elementos de prova presentes nos autos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.572 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900832/2008-58

À época do julgamento original, era entendimento da turma que a retificação da
DCTF não era admitida após a emissão do Despacho Decisório., entendimento este que,
atualmente, está superado, consoante a jurisprudência deste CARF.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado,
que norteiam o processo administrativo fiscal, realmente, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, de outros documentos contábeis e fiscais, para
confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 140
DF CARF MF
Original